Tribunal: TJSP
Processo: 2082210-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
"Habeas corpus" – Furtos qualificados, em continuidade delitiva – Negativa de autoria não analisada – Inadequação da via eleita – Revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Custódia devidamente justificada – Ausência de motivos que justifiquem a soltura do paciente – Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082210-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Paranapanema, em que é impetrante
VALERIO HENRIQUE RAZ MARQUES e Paciente GUSTAVO NUNES LAROZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082210-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1.160
2
Habeas Corpus Criminal 2082210-79.2020.8.26.0000
Impetrante: Valerio Henrique Raz Marques
Paciente: Gustavo Nunes Larozi
Corréus: Paulo Sergio Correa Junior, Jhonatan da Silva e Italo Otavio de Melo de Oliveira
Comarca: Paranapanema
Voto no 1.160
“Habeas corpus” Furtos qualificados, em continuidade delitiva
Negativa de autoria não analisada Inadequação da via eleita
Revogação da prisão preventiva Não acolhimento Custódia
devidamente justificada Ausência de motivos que justifiquem a
soltura do paciente Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte,
denegada.
O Advogado Valerio Henrique Raz Marques impetra a
presente ordem de “habeas corpus”, com pedido de liminar, em nome de Gustavo Nunes
Larozi, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Paranapanema.
Relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia
15 de abril de 2020, pela suposta prática de crimes de furto qualificado em continuidade
delitiva. Alega não haver provas ou mesmo indícios do envolvimento de Gustavo nos
delitos em questão. Aduz que a r. decisão que decretou a custódia cautelar do paciente é
ilegal, pois fundada unicamente na gravidade abstrata do crime. Destaca os predicados
pessoais positivos de Gustavo e afirma não estarem presentes os requisitos autorizadores da
constrição cautelar. Requer, liminarmente, seja declarada nula a r. decisão por falta de
fundamentação, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, busca seja
concedido a Gustavo o direito de aguardar em liberdade o julgamento do feito.
A liminar foi indeferida (fls. 46/47) e a autoridade apontada
coatora prestou informações (fls. 50/52).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pela
denegação da ordem (fls. 55/58).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082210-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1.160
3
A ordem deve ser parcialmente conhecida e, nesta parte,
denegada.
As alegações sobre ausência de provas de autoria demandam
análise aprofundada do conjunto probatório, o que somente será possível após a instrução
criminal se findar, não havendo meios para, na estrita via do presente “writ”, analisar
qualquer ilação a respeito dos fatos imputados ao paciente.
Sabe-se que o “habeas corpus” é remédio constitucional que
visa assegurar a liberdade de locomoção do cidadão que, supostamente, teve tolhido este
direito de modo ilegal, não se prestando à reavaliação das provas amealhadas no processo
de conhecimento.
Neste ponto, portanto, a ordem não será conhecida.
No que tange à liberdade provisória, sem razão o i.
impetrante.
Gustavo responde pela suposta prática de quatro furtos
qualificados, em continuidade delitiva.
Compulsando os autos através de consulta de processos de
Primeiro Grau no Sistema SAJ deste E. Tribunal de Justiça, observa-se que a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida aos 13/08/2019 e levou em
consideração, dentre outros motivos, que ele se evadiu do distrito da culpa tão-logo os
corréus foram presos.
E, considerando que o mandado de prisão foi cumprido
apenas no último dia 15 de abril, é patente que Gustavo intentava se furtar à aplicação da
lei penal, preenchendo os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não
se cogitando de ilegalidade em sua segregação cautelar.
Destarte, neste ponto, a denegação da ordem é de rigor,
porquanto a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente
fundamentada, não se verificando o constrangimento ilegal aventado pelo i. impetrante.
Isto posto, pelo meu voto, conhece-se parcialmente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082210-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1.160
4
“habeas corpus” impetrado em favor de Gustavo Nunes Larozi e, na parte conhecida,
denega-se a ordem, nos termos acima referidos.
Juscelino Batista
Relator